Tribunal: TJES
Processo: 0026804-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026804-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INCIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a irresignação recursal, há nos autos provas suficientes à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois a materialidade delitiva restou apurada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especia
l dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboraram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia.

2.
O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3.
In casu,
o crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o denunciado negue o exercício da traficância, o contexto em que se deram os fatos é suficiente a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo apurada a traficância exercida pelo acusado, ainda, em razão do histórico de registros criminais e de atos infracionais por fatos da mesma natureza, os quais inclusive são corroborados pelos familiares do acusado que foram inquiridos em Juízo.

4. Conforme orienta o STJ,

"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.030/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

5. H
ouve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, aferida com base em elementos concretos apurados nos autos, mas foram utilizados os mesmos motivos para a negativação das circunstâncias do delito, em evidente
bis in idem.
Deixa-se, no entanto, de neutralizar as circunstâncias do delito, uma vez que, realizando reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, apuram-se negativas as vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06, uma vez que foram apreendidas diversas porções de entorpecentes variados e com natureza altamente deletéria.

6. A
fundamentação utilizada pelo sentenciante para a valoração negativa da personalidade, amparada na prova oral, diz respeito à conduta social do réu, hipótese
em que se admite sua alteração. Precedente do STJ.

7.
Na segunda fase, foi devidamente reconhecida, em desfavor do acusado, a agravante da reincidência, com base em condenação definitiva por fato anterior resultante do processo nº. 0012610-36.2017.8.08.0024, relativo ao mesmo crime ora analisado (tráfico de drogas), tendo-se agravado a pena em 06 (seis) meses, patamar inclusive inferior à fração ideal de 1/6 adotada pela jurisprudência do STJ.

8.
Impossível acolher o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado, diante de sua condição de reincidente específico, já que a primariedade é um dos requisitos objetivos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9.
O regime inicial fechado fixado na sentença é adequado não apenas em razão do montante de pena estabelecido, mas principalmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado e a aplicação o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado e a aplicação o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 16 de setembro de 2019, por volta de 22:00 horas, policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, denominado "Beco do Lezinho", avistaram o acusado sentado em um banco, o qual, ao avistar os agentes públicos, empreendeu fuga e, na sequência, dada ordem de parada, não a obedeceu e seguiu em fuga, adentrando em um grande portão de ferro que dava acesso a uma residência com três pavimentos.

Narra a exordial que, no banco em que estava o réu, foram encontrados 19 (dezenove) papelotes de cocaína, e, no corredor de entrada do portão que dava acesso às moradia, 59 (cinquenta e nove) pedras de
crack
jogadas no chão, além de R$ 72,80 em espécie.

Relata a inicial que os policiais se dividiram e encontraram, no primeiro pavimento do prédio, um menor de idae, sentado com uma placa de vidro fracionando pedras de
crack
em diversos pedaços menores com uso de uma gilete e colocando em sacolas plásticas, além de 19 (dezenove) pedras embaladas.

Por fim, de acordo com a denúncia, outra parte dos policiais se dirigiu ao terceiro pavimento do prédio, logrando êxito em encontrar o denunciado, que resistiu à prisão, sendo necessário uso progressivo de força para algemá-lo, mas, mesmo algemado, o réu teria se jogado do terceiro andar do pavimento e ainda conseguido correr por alguns metros até ser alcançado pelos policiais.

Em que pese a irresignação recursal, há nos autos provas suficientes à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboraram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

Embora tenham sido ouvidos o pai e o irmão do acusado, como informantes, suas alegações acerca de como ocorreram os fatos não podem ser consideradas, pois ambos não estavam presentes no momento da ocorrência, não servindo para desconstituir as declarações dos policiais.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

In casu,
o crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o denunciado negue o exercício da traficância, o contexto em que se deram os fatos é suficiente a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo apurada a traficância exercida pelo acusado, ainda, em razão do histórico de registros criminais e de atos infracionais por fatos da mesma natureza, os quais inclusive são corroborados pelos familiares do acusado que foram inquiridos em Juízo.

Assim sendo, rejeito o pleito absolutório.

Em relação à dosimetria, na primeira fase, foram negativadas três circunstâncias judiciais, nos seguintes termos:

(...) denoto que o réu LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO agiu com CULPABILIDADE elevada pois sua ação criminosa foi marcada por ousadia acima da média, estando ele em local reconhecidamente utilizado para o comércio regular de drogas diversas, empreendendo fuga da polícia de maneira espetacular e simulando estar durante "todo o tempo dentro de casa", numa tentativa de desqualificar o trabalho dos agentes. . A forma como agiu denota preparação e organização com definição de local de venda, rota de fuga e ponto de estabilização para indicação de ausência de flagrante. Conforme apurado, o salto do terceiro andar já era previamente previsto e sua ação, repito, espetacular, surpreendeu os policiais responsáveis por sua prisão. (...) Quanto à PERSONALIDADE do acusado, verifico constar nos autos elementos suficientes para valorá-la negativamente pois, segundo colhidos dos depoimentos trazidos pelas testemunhas, POLICIAIS com atuação na região por diversos anos, o réu tem personalidade voltada para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, sendo que a aferição da personalidade, como seu perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, indica possuir caráter voltado para a prática de crimes, ficando claro que o seu temperamento, em especial, indica a necessidade de ser esta circunstância considerada em seu desfavor. (...) As CIRCUNSTÂNCIAS, dados acidentais que não integram a estrutura do crime, se revelam como causa a exacerbar a pena imposta já que registram ousadia do réu acima da média na ação criminosa, com a prática do delito em local residencial registrando fuga e perseguição policial intensa, colocando em situação de risco real diversas pessoas inocentes.

De plano, deve-se partir da premissa estabelecida pelo STJ no sentido de que
"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.030/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Entendo que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, aferida com base em elementos concretos apurados nos autos, mas foram utilizados os mesmos motivos para a negativação das circunstâncias do delito, em evidente
bis in idem.

Deixo, no entanto, de neutralizar as circunstâncias do de
lito, uma vez que, realizando reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, apuro como negativas as vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06, uma vez que foram apreendidas diversas porções de entorpecentes variados e com natureza altamente deletéria.

Em relação à personalidade do agente, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, orientou que
"a
mensuração negativa da referida moduladora 'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos'"
, dando como exemplos de fatores negativos:
"maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo"
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Assim, constato que na verdade a fundamentação utilizada pelo sentenciante, amparada na prova oral, diz respeito à conduta social do réu, e não a sua personalidade, conforme orienta o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza".
2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes".
3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, houve erro material quanto à adequação dos fundamentos à vetorial da personalidade, hipótese em que se admite sua alteração para que seja negativa outra circunstância judicial, no caso, a da conduta social. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DATA DA EXTINÇÃO DA PENA. MANTIDA A EXASPERAÇÃO. PERSONALIDADE. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES.1. Conforme a jurisprudência predominante desta Corte Superior, condenações pretéritas, cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente, não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes.2. Não há nos autos informação quanto à extinção da pena pelo cumprimento da condenação por tentativa de roubo majorado que transitou em 1995, de modo a aferir o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se verificando, de plano, manifesta ilegalidade no aumento da pena-base pelos maus antecedentes, no caso.3. A menção à valoração negativa da personalidade trata-se de erro material na decisão agravada, devendo constar "circunstâncias do crime". Desse modo, constitui fundamentação idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime o fato de o paciente cometer o delito quando estava em liberdade provisória pela prática de delito de igual natureza, e não ter sido mais encontrado para ser citado em referido feito.4. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.(AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 787.270/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Forte em tais razões, mantidas em desfavor do acusado três circunstâncias judiciais negativas, reputo legítima a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, a representar 01 (um) ano para cada vetorial, o que respeita a proporcionalidade, até porque representam montante que está entre as frações de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

Na segunda fase, foi devidamente reconhecida, em desfavor do acusado, a agravante da reincidência, com base em condenação definitiva por fato anterior resultante do processo nº. 0012610-36.2017.8.08.0024, relativo ao mesmo crime ora analisado (tráfico de drogas), tendo-se agravado a pena em 06 (seis) meses, patamar inclusive inferior à fração ideal de 1/6 adotada pela jurisprudência do STJ.

Impossível acolher o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado, diante de sua condição de reincidente específico, já que a primariedade é um dos requisitos objetivos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O regime inicial fechado fixado na sentença é adequado não apenas em razão do montante de pena estabelecido, mas principalmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO às apelações.

É como voto.